Tribunal: TJBA
Processo: 0551055-56.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0551055-56.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VITOR DE OLIVEIRA CARIBE PINHO

Advogado(s)
:
ISAAC SILVA DE LIMA, RAFAEL CAMPOS LEITE

APELADO: GIRLENE CERQUEIRA SANTANA

Advogado(s)
:
LIANE COSTA REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. MENORES. TIA MATERNA. PAI BIOLÓGICO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. GUARDA DE FATO CONSOLIDADA. PERÍODO PROLONGADO. SÓLIDOS VÍNCULOS AFETIVOS. ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO PARENTAL NÃO COMPROVADA. OITIVA DAS MENORES. BOA CONVIVÊNCIA COM OS PRIMOS E COM ESPOSO DA TIA. PREFERÊNCIA PELA GUARDA CONFIRMADA NOS DEPOIMENTOS. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Recurso interposto pelo genitor contra sentença que deferiu a guarda definitiva das filhas menores à tia materna, sob alegação de que possui condições para exercer o
múnus
, que as menores sofreram alienação parental e que suas declarações em juízo foram influenciadas pela requerente. Insurgência que não merece prosperar.

2. Em ações de guarda, deve prevalecer o melhor interesse da criança e do adolescente, considerando-se primordialmente os vínculos afetivos estabelecidos, a estabilidade emocional dos menores e o ambiente familiar que melhor atenda às suas necessidades de desenvolvimento integral.

3. A guarda exercida de fato por terceiro, quando consolidada por período prolongado e demonstrada como benéfica ao desenvolvimento físico, psicológico e social dos menores, deve ser regularizada judicialmente, ainda que em detrimento do direito natural dos genitores, observando-se o disposto no art. 1.584, §5º, do Código Civil.

4. O falecimento da genitora que detinha a guarda unilateral, seguido da permanência das menores com terceiro por mais de dois anos sem manifestação do genitor para assumir a responsabilidade, caracteriza situação fática consolidada que deve ser preservada quando atende ao melhor interesse das menores.

5. As declarações das menores em juízo, quando prestadas de forma espontânea, firme e consistente, expressando clara preferência por permanecer com quem lhes proporciona segurança e bem-estar, constituem elemento probatório relevante e devem ser consideradas na formação do convencimento judicial.

6. A alegação de alienação parental deve ser comprovada mediante elementos concretos que demonstrem interferência na formação psicológica da criança para que repudie o genitor, não se presumindo pela simples preferência manifestada pelos menores em permanecer com quem lhes dispensa cuidados cotidianos.

7. Não constitui alienação parental a natural formação de vínculos afetivos mais estreitos com quem exerce efetivamente os cuidados diários, especialmente quando o direito de visitas do genitor é respeitado e exercido regularmente, sem impedimentos ou hostilizações.

8. A mudança de guarda somente se justifica quando demonstrado que a situação atual prejudica o desenvolvimento das menores ou que o requerente oferece melhores condições, o que não restou evidenciado quando as menores se encontram bem adaptadas, com aproveitamento escolar satisfatório e vínculos familiares sólidos.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0551055-56.2016.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo apelante VITOR DE OLIVEIRA CARIBE PINHO e apelada GIRLENE CERQUEIRA SANTANA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença apelada, pelos fundamentos constantes do voto da Relatora.